Tribunal: TJDFT
Processo: 0740711-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA
1. Conforme disposto no art. 413 do CC, havendo o cumprimento parcial da obrigação ou sendo a penalidade excessiva, é possível a redução equitativa do valor da cláusula penal.
2. Diante da manifesta desproporcionalidade da cláusula penal, sobretudo ponderando as circunstâncias fáticas do caso concreto, no qual houve o inadimplemento somente de parte da última parcela do acordo, a redução proporcional é medida que se impõe, conforme prevê o art. 413 do Código Civil
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.